Tribunal: TJDFT
Processo: 0735061-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735061-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos do Inquérito Policial no 2155/2025 (processo no 0723487-06.2025.8.07.0003), instaurado para apurar suposto descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de E.A.M.R. em desfavor de R.A.P. O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo Suscitado, o qual entendeu que o Juízo de Taguatinga era prevento, por haver tomado conhecimento dos fatos envolvendo as mesmas partes em primeiro lugar, em face da distribuição precedente da Medida Protetiva. o Juízo de Taguatinga, ao receber o feito, apontou que o feito originário já foi arquivado, o que afastaria a prevenção, destacando que não é competente porque os fatos foram praticados fora da circunscrição. Recebi o presente conflito negativo de jurisdição e designei o Juízo Suscitado (Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia) como competente para apreciar, provisoriamente, as medidas urgentes necessárias ao caso. O Juízo suscitado prestou informações (ID 75756104). Parecer da Procuradoria de Justiça para que se declare competente o Juízo do juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia para processar e julgar o feito. É o relatório. Decido. A matéria que vem ao debate diz respeito exclusivamente ao fato de um feito arquivado gerar ou não prevenção. A questão não é nova e encontra entendimento consolidado nesta Câmara Criminal e em Súmula do STJ. Note-se: “(...) 1. Finalizada a atuação do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, inclusive com o trânsito em julgado da sentença condenatória, não há que se falar em prevenção ou conexão instrumental para apreciação de novo requerimento de medida protetiva. 2. O escopo das medidas protetivas de urgência é o de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, de modo que tendo ela registrado ocorrência na delegacia próxima ao seu domicílio, local onde a ameaça foi perpetrada, a competência para processamento do requerimento é a do local do fato. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. (Acórdão 1934742, 0720750-73.2024.8.07.0000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.); CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA. JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FEITO ANTERIOR ARQUIVADO. SÚMULA No 235 DO STJ. APLICAÇÃO. I - A conexão objetiva facilitar a produção de provas e evitar decisões conflitantes, contribuindo para a celeridade do julgamento e economia processual. II - Ocorre que não se verifica a prevenção quando o feito anterior, que em tese atrairia a competência, foi arquivado, após sentença que declarou ausente justa causa para a ação penal. III - Nos termos da Súmula no 235 do STJ, eventual conexão entre os feitos não determina a reunião se um deles já foi julgado. IV - Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. (Acórdão 1770862, 0729836-05.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023.); CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. FEITO PRINCIPAL ARQUIVADO. CRIME CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. STJ. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A princípio, a competência para processamento e julgamento do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência será do Juízo em que tramita o feito em que elas foram deferidas, por força da conexão. 2. Contudo, sendo o feito principal arquivado e subsistindo as medidas protetivas de urgência de forma autônoma, não há que se falar em prevenção, sendo a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006. 3. Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022.) 4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Segundo Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia). (Acórdão 1680413, 0702350-45.2023.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 05/04/2023.) A controvérsia posta nos autos diz respeito à definição do juízo competente para processar e julgar o inquérito policial instaurado para apurar o suposto crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), imputado a R.A.P., em favor da vítima É.A.M.R., no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a prevenção somente se opera quando há simultaneidade de feitos em trâmite perante diferentes juízos e subsiste identidade objetiva ou subjetiva entre eles. No caso em análise, no entanto, conforme consta expressamente nas informações prestadas pelo Juízo de Taguatinga e confirmadas pelos autos, o feito anterior encontra-se arquivado, não subsistindo qualquer elemento apto a atrair a incidência do art. 83 do Código de Processo Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, conforme se extrai da Súmula no 235 do STJ, segundo a qual: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” Portanto anterioridade da medida protetiva, por si só, não gera prevenção quando o respectivo feito foi arquivado, sobretudo se o novo fato ocorreu em circunscrição distinta daquela anteriormente competente. A jurisprudência consolidada nesta Corte, aliás, assenta a prevalência da regra do locus commissi delicti quando ausente a continuidade do feito originário, privilegiando-se a eficácia da instrução e a segurança da vítima. Nesse contexto, não há dúvidas de que o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia é material e territorialmente competente para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 14 da Lei Maria da Penha. Em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025 17:51:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator